Tribunal: TJDFT
Processo: 0728520-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728520-51.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FLÁVIA ALMEIDA FIGUEIREDO MOREIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINARES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS FORMAIS DO TÍTULO EM EXECUÇÃO. AFASTADAS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATANTES. PESSOAS JURÍDICAS. NÃO INCIDÊNCIA. JUROS EXCESSIVOS. ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. COBRANÇA DE TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC). ABUSIVIDADES NÃO CONFIGURADAS. MÁ-FÉ PROCESSUAL. NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na peça recursal se verifica expostos os fundamentos de fato e do suposto direito, com pedido de reforma da sentença, manifestando inconformismo do recorrente, ainda que pela reiteração dos termos das razões iniciais. Não se constata, pois, a afronta ao princípio da dialeticidade. 2. A Lei no 10.931/04 que rege especificamente as Cédulas de Crédito Bancário difere do disposto no Código de Processo Civil, na medida que, em caso de execução de títulos, não exige a assinatura de duas testemunhas (arts. 29 e 28, § 2o, I). 2.1. Se verifica a presença de Planilha “Demonstrativo de conta vinculada” que aponta as amortizações, juros, mora e extrato da conta datada de 19/05/2023 (contemporânea à proposição da ação), e todos os parâmetros exigidos pelos arts. 28, § 2o, I e 29 da Lei no 10.931/2004 e pelo art. 798, parágrafo único, do CPC para constituir o título executivo para a cobrança da Cédula de Crédito Bancário. 3. Considerando que a relação contratual entre as partes é proveniente de celebração de empréstimo, insta consignar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem orientação consolidada no sentido de ser inaplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de crédito, porquanto não figura a sociedade empresária como destinatária final do serviço 4. Nos termos da Súmula 541/STJ restou assentado que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 4.1. A revisão dos juros pactuados somente é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, diante das peculiaridades do caso concreto. 4.2. Nesse contexto, além de não estar configurada a relação de consumo justificadora de revisão das taxas contratuais, conforme entendimento do STJ, a taxa de juros adotada pela requerida, não pode ser considerada abusiva, visto a não demonstração das peculiaridades do negócio e a ausência de estudos comparativos das taxas de juros praticadas pelo mercado no período. 5. Em relação à cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a vedação da cobrança se refere apenas aos contratos firmados com pessoas naturais após 30/04/2008. Assim, quando se tratar de empréstimo concedido a pessoa jurídica, como no caso em apreço, é legítima a cobrança da referida tarifa. 6. A apelante não apontou o valor em excesso de execução, tampouco apresentou demonstrativo e atualizado do seu cálculo, exigíveis pelo art. 917, §§ 3o e 4o do CPC para a caracterização do abuso, e, também, não há evidências de tenha havido qualquer majoração inadvertida dos valores contratados que demonstrasse o excesso pleiteado. 6.1. Na ausência deste demonstrativo, não há como acatar ou examinar tal alegação, como previsto o inc. II do § 4o, art. 917, do CPC, acima apresentado. 7. A deficiência de seus fundamentos e o insucesso de suas irresignações não necessariamente denotam a ocorrência da má-fé processual, com intuitos meramente protelatórios, dos embargos à execução. Do aduzido, faz sentido preservar o princípio do contraditório e da ampla defesa ao trazer à análise do Judiciário os embargos da apelante e isentá-la da condenação por conduta atentatória à dignidade da justiça. 8. Tendo em vista a sucumbência recíproca, mas mínima da parte embargada (CPC, art. 86, parágrafo único), prevalece a condenação da apelante no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 9. Recurso parcialmente conhecido. Preliminares rejeitadas. Dar parcial provimento ao recurso de apelação. Majorada a verba honorária de sucumbência. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso VI, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 485, inciso I, e 803, ambos do mesmo diploma legal, pugnando pela nulidade da execução ante a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título apresentado. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso VI, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta contrariedade aos artigos 485, inciso I, e 803, ambos do CPC, porquanto a análise da tese recursal demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “VI - Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018” (AgInt no AREsp n. 2.427.778/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030